Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736943-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) em desfavor da executada FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa SNIPER ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Aduz que a recusa implica em violação às orientações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, dos princípios de direito, da legislação processual e da jurisprudência. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para autorizar a pesquisa patrimonial pelo sistema indicado. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade do seu provimento somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se limita à reforma da decisão que indeferiu a realização da pesquisa patrimonial da agravada-executada via sistema SNIPER (ID 63618781 – Pág. 4/5). O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo. O SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e são recentes, pois datam de 2 de setembro de 2024 (ID 209610533 e ID 209610528 na origem). Considerando as pesquisas já efetuadas, as quais informam inexistência de bens na declaração de imposto de renda, valores em instituições financeiras e veículos automotores, é improvável resultados positivos junto aos órgãos TSE, CGU e ANAC, de forma que o indeferimento não caracteriza empecilho ao acesso à justiça, tampouco prejuízo à satisfação da dívida. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla em que de um lado o Judiciário dispõe de meios de auxílio ao credor desvendando informações protegidas por sigilo, e de outro o credor também deve sopesar a efetiva utilidade da ferramenta pretendida, e não apenas a requerer, ainda que não haja proficuidade no seu emprego, tão somente porque se encontra disponível. Esse ajuste é fundamental para assegurar os princípios constitucionais da celeridade e economia processuais, igualmente primordiais para dar rápida solução aos processos judiciais. Lado outro, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não restou demonstrado, dado que o agravante não comprovou que a devedora esteja se desfazendo de seu patrimônio ou o ocultando deliberadamente. A suposição genérica não possui pujança significativa para caracterizar o requisito do periculum in mora exigido para a concessão da liminar. Assim, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator